Tribunal: TJPA
Processo: 0849524-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849524-09.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: DAYVISON GABRIEL MENEZES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO E REGULAR DA PARTE CONTRÁRIA. DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. I-
Em momento algum o douto julgador proferiu decisão extintiva responsabilizando a Apelante pela demora processual, o que teria ensejado falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento. II-

A citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual,

razão pela qual não logrando a parte autora promovê-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC,
que prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
em face da sentença proferida nos autos AÇÃO DE COBRANÇA movida

em desfavor de
DAYVISON GABRIEL MENEZES SILVA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ocorre que o Requerido deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à Requerente 05 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 3.332,56 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), embora a requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional.

Diante do exposto, requereu que fosse julgada procedente a ação.

Considerando certidão declarando que não houve citação, o magistrado determinou a intimação da parte autora para se manifestar acerca da referida certidão, ocasião em que fora requerida citação por hora certa.

Ao receber os autos, o magistrado afirmou não caber ao Juízo referida citação, mas sim ao Sr. Oficial de Justiça concretizá-la quando, no cumprimento da diligência de citação/intimação, constatar a presença dos requisitos legais que a autorizam. Desta feita, determinou a renovação da diligência de citação no endereço de ID. 73002121, contudo, a citação por certa só deverá ser efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça se assim entender cabível.

Em certidão, o oficial de justiça declarou que não houve citação, tendo em vista não ter encontrado no endereço o Réu, que não reside no local.

Ao sentenciar o feito, a magistrada considerando que a parte se manteve inerte, mesmo após intimação do procurador regularmente constituído, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Inconformado,
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.,
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o decisório se encontra equivocado, na medida em que sempre foi diligente, atuando sempre tempestiva e exaustivamente quando instada a se manifestar, pelo que não pode sofrer em decorrência da mora do judiciário, além das infrutíferas tentativas de citação da Apelada, a despeito do disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 240 do CPC.

Sustenta que o douto julgador proferiu decisão extintiva responsabilizando a Apelante pela demora processual, o que teria ensejado falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV CPC). Todavia, o entendimento da jurisprudência pátria que a extinção do processo, quando verificado os esforços empreendidos pela Apelante em prol do paradeiro do Apelado, nos termos do artigo supramencionado, torna-se totalmente inadequada

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Inicialmente é preciso dizer que em momento algum o douto julgador proferiu decisão extintiva responsabilizando a Apelante pela demora processual, o que teria ensejado falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento.

Com efeito, sobre falta de andamento processual, a questão demandaria extinção do feito baseado nos incisos II ou III, do art. 485, do CPC. Todavia, a questão dos autos cinge-se exatamente no fato de ter o Juízo Singular determinado que a parte se manifestasse sobre as certidões constante nos autos, que indicava a não localização do endereço constante na inicial.

Ora, a citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual, razão pela qual não logrando a parte autora promove-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC. Ressalte-se que o requerente/apelante não forneceu novo endereço.

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal qual como estabelecido em sentença,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo. Vejamos:

Art. 485 do CPC/15
. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negrito nosso)

Assim, considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, deixando para tanto de atender determinação judicial, para realização da citação, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025